Tribunal: TJPA
Processo: 0001902-78.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001902-78.2020.8.14.0015

APELANTE: JOSE BUENO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DOLO E FRAUDE COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Apelante contra sentença que o condenou pela prática de estelionato, à pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição por pena restritiva de direitos e fixação de indenização mínima de R$ 6.500,00.
Consta que o Apelante induziu a vítima a realizar 13 depósitos bancários, totalizando R$ 6.500,00, sob promessa de posterior pagamento, o que não ocorreu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:

1.

há ausência de representação válida da vítima, apta a extinguir a punibilidade;

2.

estão ausentes o dolo específico e o meio fraudulento, a justificar a absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Preliminar rejeitada.

A representação dispensa formalidade específica. Basta manifestação espontânea e inequívoca da vítima. No caso, a vítima procurou imediatamente a autoridade policial, relatou os fatos e indicou o prejuízo e a autoria. Conduta suficiente para demonstrar interesse na persecução penal. Inexistem decadência ou ausência de condição de procedibilidade.

2.

Materialidade comprovada.

Demonstrada por comprovantes de 13 depósitos realizados na mesma data, totalizando R$ 6.500,00.

3.

Autoria confirmada.

4.

Depoimento da vítima é coerente e harmônico com a prova documental.
O Apelante procurou a vítima reiteradas vezes, incentivou os depósitos mediante promessa de pagamento e acompanhou as operações.

5.

Tese defensiva rejeitada.

A alegação de golpe por terceiro não possui suporte probatório.
Não há elementos que indiquem atuação de terceiro capaz de afastar a responsabilidade do Apelante.

6.

Dolo e fraude caracterizados.

O Apelante induziu a vítima em erro ao prometer pagamento inexistente.
Explorou relação de confiança prévia e manteve a vítima em erro durante toda a execução.

7.

Inexistência de mero ilícito civil.

A fraude antecedente ao prejuízo patrimonial afasta a tese de inadimplemento civil.

Configuração típica do estelionato reconhecida.

8.

Dosimetria mantida.

Pena-base fixada acima do mínimo em razão das consequências do crime – danos patrimoniais no valor de R$6.500,00 e psicológicos que levaram a vítima a encerrar as atividades profissionais como correspondente bancária.

Reconhecida atenuante da confissão, com redução ao mínimo legal.

Pena definitiva: 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Regime inicial aberto.

Substituição por prestação de serviços à comunidade mantida.

9.

Indenização mínima mantida.

Valor fixado em R$ 6.500,00, correspondente ao prejuízo comprovado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Preliminar rejeitada.

Mantida integralmente a condenação, inclusive pena e indenização.

Tese de julgamento:

1.

“A representação nos crimes de estelionato dispensa formalidade específica, sendo suficiente a manifestação inequívoca da vítima ao noticiar o fato à autoridade policial.”

2.

“Configura estelionato a conduta de induzir a vítima a realizar depósitos mediante promessa falsa de ressarcimento, ainda que dados bancários sejam fornecidos por terceiro.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171,
caput
; CP, arts. 44, 59, 65, III, “d”; CPP, arts. 155, 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 190127/GO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001902-78.2020.8.14.0015

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELANTE: JOSE BUENO DE OLIVEIRA

DEFESA: LUCIANA SA PAIXAO DE SOUSA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Jose Bueno de Oliveira contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 171,
caput
, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto. Consta, ainda, a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos e a fixação do valor mínimo de R$6.500,00 a título de indenização em favor da vítima. Concedido o direito de apelar em liberdade.

Segundo a denúncia, no dia 28.02.2020, por volta das 17h00min, Jose Bueno de Oliveira obteve, para si, vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo em erro a vítima Luciane Alencar de Sá, sua vizinha e proprietária à época de um correspondente bancário, ao solicitar a realização de 13 (treze) depósitos em contas diferentes, totalizando R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), informando, após a operação, que não possuía o numerário referente às transações.

A denúncia foi recebida em 07.07.2022. (ID 31265360)

A sentença foi proferida em 03.10.2025 (ID 31265610).

Em suas razões recursais (ID 32708906), a Defesa sustenta, preliminarmente, a extinção da punibilidade pelo transcurso do prazo decadencial, em razão de ausência de manifestação de vontade da vítima em representar criminalmente; no mérito, requer a absolvição, ao argumento de inexistência de dolo e de fraude.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 34168783), nas quais requer a manutenção da sentença, refutando a preliminar de ausência de representação e sustentando a suficiência de manifestação inequívoca da vítima para a persecução penal, bem como a presença de elementos aptos à manutenção do decreto condenatório.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se, igualmente, pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, refutando a tese de extinção da punibilidade por ausência de representação e pugnando pela manutenção do édito condenatório. (ID 34286216)

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Da alegada ausência de representação da vítima

Narra a denúncia que, no dia 28/02/2020, o Recorrente obteve, para si, vantagem ilícita em prejuízo de sua vizinha e proprietária de correspondente bancário Luciane Alencar de Sá, induzindo-a em erro por meio fraudulento, para realizar 13 depósitos no valor de R$500,00 cada um, para destinatários diferentes, depois do que informou não ter o dinheiro respectivo.

Consta dos autos que a própria vítima, proprietária do estabelecimento comercial onde se realizaram os depósitos bancários, acionou a autoridade policial imediatamente após os fatos e formalizou declaração, relatando minuciosamente o ocorrido e indicando o prejuízo suportado. A narrativa foi incorporada ao procedimento inquisitorial que embasou a denúncia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagra compreensão segundo a qual a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de formalidade específica, bastando a demonstração inequívoca de interesse na persecução penal, à luz do princípio da instrumentalidade das formas, inclusive mediante simples provocação da autoridade policial, acompanhada da narrativa dos fatos e da indicação de autoria (STJ - AgRg no RHC 190127/GO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 30/11/2023).

No caso concreto, a atuação da vítima não se limitou a comparecimento passivo decorrente de intimação. Ao contrário, nota-se iniciativa imediata da própria vítima para noticiar o fato já que, na qualidade de proprietária do estabelecimento, acionou a polícia e se dispôs, espontaneamente, a detalhar o
modus operandi
e apontar o prejuízo sofrido, circunstâncias que evidenciam inequívoca intenção de persecução penal.

Inexiste, portanto, ausência de condição de procedibilidade ou causa extintiva da punibilidade por decadência.

Rejeita-se a preliminar.

III. MÉRITO

A materialidade delitiva encontra-se evidenciada pelo conjunto documental que instrui a ação penal, notadamente pelos comprovantes de treze depósitos bancários realizados no intervalo compreendido entre 17h11min e 17h24min do dia 28/02/2020, cada qual no valor de R$ 500,00, totalizando R$ 6.500,00.

A autoria, por sua vez, emerge de forma coerente e convergente das declarações da vítima, colhidas sob o crivo do contraditório, nas quais relatou que o Recorrente, seu vizinho e frequentador habitual do estabelecimento, após procurá-la mais de uma vez no citado dia, solicitou a realização de sucessivos depósitos sob o argumento de que se destinavam ao pagamento de funcionário, assegurando que providenciaria o numerário correspondente ao final da operação.

A vítima descreveu que, mesmo após indagações reiteradas acerca do dinheiro necessário à cobertura das transações, o Recorrente a instigava a prosseguir, afirmando que iria efetuando o pagamento. Ao término dos depósitos, declarou não dispor do montante prometido, ocasionando o prejuízo integral.

A versão defensiva, no sentido de que o Recorrente teria sido também vítima de terceiro que, por telefone, orientava a operação, não encontra lastro probatório idôneo. Nenhum elemento objetivo foi produzido para corroborar a alegada engenharia fraudulenta praticada por pessoa desconhecida. Em verdade, restou demonstrado que o Recorrente compareceu reiteradas vezes ao local até encontrar a vítima e permaneceu presente durante a realização das transferências.

Importante frisar que, em juízo, a vítima esclareceu que o Recorrente informou na oportunidade que os depósitos se destinavam ao pagamento de funcionários e que apenas os dados bancários dos destinatários foram fornecidos por meio de terceira pessoa por ligação telefônica.

Assim, embora os dados bancários das contas favorecidas tenham sido repassados por intermédio de terceira pessoa, por meio de ligação telefônica realizada no próprio contexto da transação, tal circunstância não desnatura o protagonismo do Recorrente na condução do evento, pois foi ele quem procurou reiteradamente a vítima, com quem já possuía relação pretérita já que era sua vizinha, solicitou a efetivação dos depósitos sob a alegação de que se tratavam de pagamentos de funcionários, permaneceu presente durante toda a execução das transferências e reiterou a promessa de posterior restituição dos numerários ao ser frequentemente questionado, circunstâncias que evidenciam a utilização consciente de narrativa apta a manter a vítima em erro.

A tipicidade objetiva revela-se pela utilização de ardil apto a induzir a vítima em erro, explorando relação de vizinhança e confiança preexistente, tanto é que fez questão de solicitar os depósitos em sua presença. A tipicidade subjetiva, consistente no dolo específico de obtenção de vantagem ilícita, extrai-se da conduta deliberada de solicitar múltiplos depósitos, reiterar promessa de pagamento inexistente e, ao final, admitir a ausência de recursos.

Argumento segundo o qual se trataria de mero ilícito civil não se sustenta. A fraude antecedente e determinante do deslocamento patrimonial afasta a hipótese de simples inadimplemento contratual. O núcleo típico do estelionato reside precisamente na obtenção de vantagem por meio de induzimento em erro, elemento que se evidencia no caso concreto.

O conjunto probatório, analisado sob a perspectiva do art. 155 do Código de Processo Penal, apresenta coerência interna e harmonia entre prova oral e documental, não havendo dúvida razoável apta a ensejar absolvição.

A condenação, portanto, encontra sólido amparo fático e jurídico.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, afastando a preliminar de ausência de representação da vítima como condição de procedibilidade, bem como rejeitando, no mérito, as teses de inexistência de dolo específico e de ausência de meio fraudulento, mantendo integralmente a condenação do Recorrente pela prática do crime previsto no art. 171,
caput
, do Código Penal, inclusive quanto à dosimetria da pena e à fixação do valor mínimo de indenização.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 15/05/2026